Tribunal: STF
Processo: RE 86126
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA PARA RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO E ENTREGA DA COISA,
MEDIANTE O PAGAMENTO DO PREÇO CONTRATUAL. SUA PROCEDENCIA, ACRESCIDO
O PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DECISÃO
ULTRA OU EXTRA PETITA. INOCORRENCIA, DADA A PECULIARIDADE DA ESPÉCIE.
INCIDENCIA DA SUM. 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.